Tribunal: STF
Processo: ARE 1390577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 6º; 23, incisos IX e X; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se da sentença, mantida incólume pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso em comento, após análise detida dos autos e dos documentos que a instruem, entendo que a pretensão autoral não merece prosperar. Isso porque, não restou comprovado cabalmente que o autor residia no endereço indicado na inicial, visto que a declaração de fl. 45 não pode ser considerada para tal.



    Como bem salientado pelo "parquet", impossível vislumbrar o nexo causal indispensável à caracterização do dever de indenizar, já que, repise-se, não há qualquer comprovação de que o autor foi retirado do imóvel descrito na inicial por intervenção da municipalidade, bem como se ali de fato residia. Ainda que se considerasse a declaração de fl. 45, o fato é que o próprio autor informa na inicial que a ocupação do imóvel era irregular, pois o fazia à custa de invasão. Observe-se que, conforme consta do documento de fl. 31, o autor não está cadastrado para recebimento de auxílio habitacional temporário.



    Como se sabe, em regra, cumpre: (I) ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/2015); (II) ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015).



    O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. Ademais, todo direito não é absoluto e deve ser exercido de modo a não impedir e/ou obstar direito alheio.



    Por outro lado, é cediço que o benefício de aluguel social, ora requerido, é provisório, sendo devido apenas em alguns casos definidos em lei. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 2º, §2º, do Decreto Estadual nº 43.091/2011, com redação dada pelo Decreto Estadual 44.052/2013:



    "Art. 2º - O Aluguel Social é um benefício assistencial, não definitivo, destinado a atender necessidades advindas da destruição total ou parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública ou de remoções de pessoas residentes em áreas de risco, nos casos definidos por ato do Governador do Estado.§ 1º - O Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado desde que haja comprovação da real necessidade do seu pagamento;"



    Dessa forma, há que se concluir que a efetivação do direito social à moradia não significa, infelizmente, no momento atual, o direito de todo cidadão a receber do Poder Público um imóvel para sua residência, mas sim que compete ao Poder Público a elaboração de uma política habitacional que preveja o atendimento, especialmente o emergencial, aos mais necessitados, além de projetos que fomentem e facilitem a implementação do referido direito.



    O conceito de mínimo existencial depende, portanto, das possibilidades do Poder Público, motivo pelo qual varia de acordo com o país e a região.



    Ao Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes, cabe intervir somente quando há ilegalidade na implementação dos direitos fundamentais e sociais pelo Poder Executivo.



    Segundo dispõe a Lei nº 11.977/2009, os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida devem observar critérios de prioridade, além da submissão a sorteios públicos, que garantem o respeito ao princípio da isonomia.



    Na presente demanda, o autor pleiteia pedido de tutela de urgência para o fornecimento de imóvel pelo programa acima citado, bem como o seu imediato reassentamento.



    Cumpre frisar que a política pública de efetivação do direito à moradia àqueles que preencham os requisitos necessários à sua percepção já existe e é ofertada a todos que se cadastrarem, sendo certo que a concessão do benefício pela via judicial muitas vezes importa em passar à frente dos que estão na fila de espera. Nessa linda, vê-se que o autor já está cadastrado na fila de espera do Programa Minha Casa Minha Vida (fl. 37), não se vislumbrando, de pronto, qualquer irregularidade.



    Assim, em que pese o direito à moradia ser qualificado como direito fundamental, tem-se que o pedido não merece ser acolhido, uma vez que o benefício do aluguel social é temporário, excepcional e emergencial, conforme previsto nos decretos acima mencionados, não tendo, assim, o autor comprovado o fato constitutivo do seu pretenso direito.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente